Tribunal: TJDFT
Processo: 0001761-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO PREJUÍZO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIVILÉGIO. APLICAÇÃO UNICAMENTE DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA SENTENÇA. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA EXCESSIVA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento do col. Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o prejuízo ocasionado à vítima tem valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, porquanto afastada a inexpressividade da lesão. 1.2. A reiteração criminosa configura maior reprovabilidade da conduta do agente, apta a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
2. No estelionato privilegiado (art. 171, § 1o, do CP), o benefício a ser aplicado (substituição da pena de reclusão por detenção, diminuição da pena ou aplicação somente da pena de multa), constitui discricionariedade do magistrado que, de forma fundamentada em elementos concretos, deve escolher aquele que melhor atenda à finalidade de repressão e prevenção da pena. 2.1. A contumácia delitiva do réu demonstra que a aplicação unicamente da pena de multa não apresenta o necessário caráter pedagógico-sancionador.
3. Tratando-se de hipótese de continuidade delitiva, na qual se evidencia uma maior reprovabilidade da conduta do agente, não se revela descabida a redução da pena, em razão do privilégio, no patamar mínimo de um terço.
4. Na continuidade relativa, não se aplica a regra do art. 72 do Código Penal, devendo-se aumentar a multa na mesma proporção da pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena de multa redimensionada.